Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VISTOS, ETC. L.G.M. opõe Embargos de Declaração contra a Decisão de ID Num. 15989767, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal postulada pela Agravante, ora Embargante. Afirma, em síntese, que peticionou pela antecipação da tutela recursal para que além dos alimentos em pecúnia, fossem mantidos os alimentos in natura, haja vista a iminência de dano irreparável, consubstanciado no despejo da Agravante e sua genitora do imóvel, cujo aluguel afirma que o Agravado teceu ameaças no sentido de que não realizaria mais o pagamento. Sustenta que houve omissão, na medida em que não foram apreciadas as circunstâncias que anunciavam o dano grave, o qual já se manifesta, conforme demonstram novos documentos, consubstanciados em mensagens recebidas do proprietário do imóvel alugado, nas quais exige o pagamento do aluguel que não foi efetuado pelo Agravado. Acrescenta que há contradição na Decisão embargada, porquanto se impõe à parte agravante o ônus de trazer prova negativa quanto ao pagamento dos alimentos in natura. Argumenta que sem que os alimentos in natura integrem expressamente os alimentos provisórios, não podem ser executados. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que conste da Decisão atacada, além dos alimentos em pecúnia, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensal, os alimentos in natura (aluguel e plano de saúde). Caso afastado os vícios alegados, que uma vez analisados os novos documentos apresentados, conceda-se a tutela de urgência pleiteada. É a suma dos fatos. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições da Decisão embargada. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando as razões defendidas pela parte recorrente não são acolhidas. A contradição, por sua vez, quando o Decisum prolatado está em desconformidade com os fundamentos apresentados. Todavia, no caso, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita. Registre-se que a questão do pagamento do plano de saúde e do aluguel restou expressamente analisada, como se vê: “[...] embora não tenha expressamente feito constar a obrigação do Agravado de continuar suportando o pagamento dos aluguéis e do plano de saúde, depreende-se que a fixação de alimentos provisórios em pecúnia não significou o afastamento dos alimentos in natura que já vinham sendo prestados espontaneamente pelo Agravado. [...] Acerca de eventual suspensão do pagamento dos alimentos in natura, não passou despercebido ao Juizo de origem, tanto que ressaltou que se ocorrer, poderá a Autora pleitear, se assim entender, revisão dos alimentos fixados, que serão analisados mediante novo contexto cognitivo e após manifestação do Alimentante, pois, por ora, não há nada nos autos que demonstre que deixou de fazê-lo. Diante do exposto, pelo menos nessa fase incipiente do recurso, INDEFIRO A LIMINAR.” Não se verificam, pois, os vícios apontados. O que se constata, através dos presentes Declaratórios, é o inconformismo da Recorrente contra o indeferimento da liminar, todavia, ainda que recebido o recurso como pedido de reconsideração, não tem como prosperar. Consoante assinalado, o Juizo a quo registrou que eventual falta de pagamento dos alimentos in natura seriam oportunamente apreciados. Assim, diante dos argumentos da Recorrente, que inclusive apresenta elementos que reputa como documentos novos comprobatórios da falta de pagamento do aluguel pelo Agravado, referentes a mensagens de Whatsaap enviadas pelo proprietário do imóvel, são elementos que devem ser levados à apreciação do Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância. Não se trata de desprezar ou ignorar as preocupações da Recorrente em relação à sua moradia, mas tão somente que sejam apreciadas segundo as regras processuais pertinentes, submetendo ao MM. Juiz o exame dos elementos que considera comprovar a suspensão do pagamento dos aluguéis. Após o pronunciamento do i. Magistrado diante do novo contexto noticiado pela Agravante, havendo inconformismo, estará reaberta a via recursal. NEGO, POIS, PROVIMENTO AO RECURSO. I. Brasilia, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator